Tribunal: STF
Processo: HC 189097
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ca    Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus, manuscrito, em que se articula ilegalidade na fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime.
    Alega-se que o paciente está em regime fechado, cumprindo pena 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, em decorrência da prática do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei de Drogas. 
    Pede-se a progressão de regime, considerando o lapso de 2/5 e não de 3/5 da pena, com base no art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação a ela dada pela Lei 13.964/19, por ser mais benéfica. 
    A Presidência determinou a intimação da Defensoria Pública da União para prestar assistência ao paciente e providenciar a juntada de peças.
    A Defensoria Pública da União manifestou-se e juntou documentos (eDOC 06/10).
    É o relatório. Decido.
    Observo que a defesa não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas pelo Tribunal local ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente